Tribunal: TJMT
Processo: 0060236-21.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0060236-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (APELADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MARTINS GARCIA FILHO - CPF: 040.444.051-74 (APELADO), THAMARA LARISSA DE SOUSA BRANDAO - CPF: 040.419.391-94 (APELADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), VIACAO FENIX LTDA - CNPJ: 08.877.756/0001-25 (APELANTE), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), LEONARDO ALVES DA SILVA CANCADO - CPF: 884.345.326-20 (ADVOGADO), AMANDA ARAUJO CAMPOS - CPF: 050.991.661-99 (ADVOGADO), GERALDO ZACHARIAS DA SILVEIRA - CPF: 304.902.516-68 (APELANTE), LEONARDO DE MELO BERNARDINO - CPF: 101.512.516-65 (ADVOGADO), CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO - CPF: 035.180.696-24 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - CPF: 838.272.186-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ZACHARIAS DA SILVEIRA - CPF: 304.902.516-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMARA LARISSA DE SOUSA BRANDAO - CPF: 040.419.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (APELANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MARTINS GARCIA FILHO - CPF: 040.444.051-74 (APELANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), VIACAO FENIX LTDA - CNPJ: 08.877.756/0001-25 (APELADO), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO
. CULPA CONCORRENTE. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Viação Fênix Ltda. e recurso adesivo manejado pelos filhos da vítima contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização decorrente de atropelamento por ônibus, reconhecendo a responsabilidade da empresa, fixando danos morais em R$ 30.000,00 e pensionamento mensal equivalente a 50% de 2/3 do salário mínimo para cada autor.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva da vítima ou concorrente no acidente, inclusive diante do arquivamento do inquérito policial; (ii) definir a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iii) estabelecer os critérios e o termo final do pensionamento devido aos filhos; e (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório demonstra que a vítima atravessava a via utilizando telefone celular e fora do exato perímetro da faixa de pedestres, revelando imprudência. Por outro lado, o condutor de transporte coletivo está submetido a padrão qualificado de diligência, impondo-se cautela redobrada ao aproximar-se de faixa de pedestres. Configura-se culpa concorrente, nos termos do art. 945 do .

4.

O arquivamento do inquérito policial não vincula o juízo cível, inexistindo sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato ou negativa de autoria, prevalecendo a independência das instâncias (art. 935 do ).

5.

O dano moral decorrente da morte de genitor é presumido. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade do evento. Majora-se a indenização para R$ 50.000,00, já considerada a redução proporcional decorrente da culpa concorrente, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

O pensionamento deve observar o limite de 2/3 dos rendimentos da vítima, presumindo-se a destinação de 1/3 ao próprio sustento, e subsistir até que cada filho complete 25 anos, conforme orientação consolidada do STJ.

7.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, à razão de 1% ao mês (art. 406 do c/c art. 161, § 1º, do ), enquanto a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos de apelação e adesivo parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se culpa concorrente em acidente de trânsito quando tanto o pedestre quanto o condutor contribuem causalmente para o resultado danoso, impondo-se a redução proporcional da indenização (art. 945 do CC).

2. O arquivamento do inquérito policial não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, ante a independência das instâncias.

3. O dano moral decorrente da morte de genitor é presumido e deve observar critérios de proporcionalidade.

4. O pensionamento aos filhos é devido até os 25 anos de idade, limitado a 2/3 dos rendimentos da vítima.

5. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0060236-21.2014.8.11.0041

APELANTES: VIAÇÃO FENIX LTDA, JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA, LUIZ ANTÔNIO MARTINS GARCIA FILHO

APELADOS: OS MESMOS.

Colenda câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por VIAÇÃO FÊNIX LTDA. e de Recurso Adesivo manejado por JÚLIA JANE BRANDÃO GOEBEL e LUIZ ANTONIO MARTINS GARCIA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito que culminou no óbito de LUIZ ANTÔNIO MARTINS GARCIA.

Narram os autores, na inicial, que o sinistro ocorreu em novembro de 2012, quando o genitor foi atingido por ônibus pertencente à VIAÇÃO FÊNIX LTDA., conduzido por seu preposto, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos.

Sustentam que o condutor trafegava com imprudência, deixando de respeitar a prioridade do pedestre na faixa, motivo pelo qual pleitearam a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, inclusive pensionamento mensal.

A VIAÇÃO FÊNIX LTDA., em contestação, alegou culpa exclusiva da vítima, afirmando que esta atravessava a via falando ao telefone celular, fora da faixa de pedestres e de forma desatenta, invocando, ainda, o arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos como elemento demonstrativo da inexistência de conduta culposa do motorista.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da empresa de transporte, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, bem como ao pagamento de pensionamento mensal equivalente a 50% de 2/3 do salário mínimo para cada autor, com incidência de correção monetária e juros nos moldes ali fixados.

Irresignada, a VIAÇÃO FÊNIX LTDA. interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório, especialmente o inquérito policial arquivado, demonstra a culpa exclusiva da vítima, o que romperia o nexo causal e afastaria o dever de indenizar.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente, com redução proporcional da condenação, bem como a revisão da pensão e seus parâmetros.

O preparo foi recolhido – Id. 344243881.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 343656435.

De seu turno, os AUTORES interpuseram recurso adesivo, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para patamar superior, sustentando a insuficiência do valor fixado, bem como a adequação do pensionamento, notadamente quanto ao termo final em relação aos filhos.

Ao arremate, pugna pelo termo inicial dos juros de mora do evento danoso.

Isenção das custas certificada – Id. 344243894.

Em contrarrazões, o réu/apelante suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelo não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da preliminar de ausência de dialeticidade.

A VIAÇÃO FÊNIX LTDA., em contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo ESPÓLIO e herdeiros, suscita preliminar de não conhecimento do apelo adesivo, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a insurgência não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expendidos na inicial.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha, de forma fundamentada, as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, impugnando os fundamentos que a sustentam. Trata-se de requisito de regularidade formal do recurso, cuja inobservância pode conduzir ao seu não conhecimento.

Todavia, a aferição de eventual deficiência argumentativa deve ser realizada com temperança, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Não se exige impugnação exaustiva ou técnica refinada, mas sim a demonstração clara de inconformismo com pontos específicos da decisão recorrida.

No caso concreto, o recurso adesivo ataca diretamente o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e os critérios estabelecidos para o pensionamento, sustentando a insuficiência do valor arbitrado e a necessidade de adequação aos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

Há, portanto, correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, evidenciando-se impugnação específica da matéria decidida.

Não se verifica dissociação entre as razões do recurso e a ratio decidendi do julgado, tampouco mera reprodução acrítica da petição inicial. O recurso adesivo delimita com precisão os pontos de insurgência e apresenta argumentação jurídica voltada à reforma parcial da sentença.

Assim, ausente vício capaz de comprometer a admissibilidade do apelo adesivo, rejeito, pois, a preliminar.

Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois eixos centrais: (i) a definição da responsabilidade civil, notadamente quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima e aos efeitos do arquivamento do inquérito policial; e (ii) a adequação do quantum indenizatório e dos parâmetros do pensionamento.

Pois bem. Passo a análise em conjunto dos recursos.

No que concerne ao recurso interposto por VIAÇÃO FÊNIX LTDA., entendo que assiste razão parcial à insurgente, impondo-se o reconhecimento da culpa concorrente no evento danoso.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se, de forma incontroversa, que a vítima realizava a travessia da via enquanto utilizava telefone celular, circunstância que, em si, revela comportamento imprudente, especialmente em via urbana de fluxo intenso, onde se impõe ao pedestre atenção redobrada.

Consoante se extrai do boletim de ocorrência nº 2012-1440026, lavrado na data dos fatos (20/11/2012, às 16h14min – Id. 54419932, págs. 40/47), o próprio condutor do coletivo relatou que trafegava pela Avenida Augusto de Lima, nas imediações do Minas Centro, quando visualizou o pedestre caminhando lentamente, com a intenção de atravessar a via, falando ao celular, posicionado aproximadamente cinquenta centímetros além do limite da faixa de pedestres e com o olhar direcionado ao sentido oposto ao fluxo do ônibus. Segundo o relato, o veículo passou à frente da vítima, que, por não perceber sua aproximação, ingressou na pista de rolamento, vindo a colidir com a porta central do coletivo.

Dessa narrativa extrai-se que a vítima não se encontrava exatamente sobre a faixa delimitada, mas ligeiramente deslocada de seu perímetro, além de estar momentaneamente desatenta em razão do uso do aparelho celular, circunstâncias que evidenciam redução do dever objetivo de cautela que lhe incumbia.

Entretanto, por outro vértice, não se pode olvidar que o condutor de veículo de transporte coletivo está submetido a padrão qualificado de diligência. A condução profissional de veículo de grande porte, destinado ao transporte de passageiros, impõe cautela redobrada, sobretudo ao aproximar-se de faixa de pedestres ou de local onde haja circulação previsível de transeuntes. A mera visualização do pedestre nas proximidades da faixa exigia postura preventiva mais rigorosa, com redução suficiente da velocidade ou até mesmo parada completa, a fim de eliminar o risco de sinistro.

Tem-se, portanto, quadro fático que revela contribuições causais recíprocas, afastando tanto a imputação exclusiva à vítima quanto a atribuição integral de responsabilidade ao transportador, conduzindo, com base na técnica da causalidade adequada, ao reconhecimento da culpa concorrente.

O raciocínio jurídico que se impõe é de natureza silogística: se a responsabilidade objetiva admite excludentes e atenuantes fundadas na ruptura ou mitigação do nexo causal, e se ambas as condutas – do motorista e da vítima – contribuíram de modo relevante para o resultado morte, então não se pode imputar integralmente a responsabilidade a apenas uma das partes.

Configura-se, portanto, culpa concorrente, impondo-se a repartição equitativa do ônus indenizatório, na forma do art. 945 do Código Civil, sem afastar o dever de indenizar, mas ajustando-o à proporcionalidade causal das condutas.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO PREPOSTO DA RÉ NA VIA PREFERENCIAL – AGENTE DA RÉ QUE DIRIGIA FALANDO AO CELULAR – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FEITO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, ARCANDO CADA PARTE COM METADE DOS DANOS EMERGENTES SUPORTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA. - Recurso provido em parte.
(TJ-SP - AC: 10230254220178260224 SP 1023025-42.2017 .8.26.0224, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 25/10/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA . DANOS MORAIS AFASTADOS.
1. Restando evidenciada a inobservância das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito por parte de ambos os envolvidos, deve-se reconhecer a hipótese de culpa concorrente, devendo cada parte arcar com 50% do valor da condenação imposta a título de danos materiais. 2 . Acerca da existência de dano moral em casos como o dos autos, a jurisprudência tem entendido que o abalroamento de veículos, sem consequências extraordinárias, é acontecimento comum das grandes cidade, incapaz de gerar o dever de indenização extrapatrimonial. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 01852337120128090051, Relator.: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2018)

Outrossim, a empresa sustenta que o arquivamento do inquérito policial teria reconhecido a inexistência de culpa do condutor, impondo, por consequência, a improcedência da ação.

Tal argumento não procede.

O arquivamento do inquérito policial, por ausência de justa causa para a persecução penal, não equivale à sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria. O procedimento investigatório penal possui objeto e standard probatório distintos daquele exigido na esfera cível.

Assim, à míngua de sentença penal transitada em julgado reconhecendo inexistência do fato ou negativa de autoria, não há vinculação obrigatória do juízo cível.

A independência das instâncias, nesse ponto, é inequívoca.

Adentrando ao dano moral, impugnação de ambas as partes em seus recursos.

A fixação do dano moral em hipóteses de morte exige sensibilidade jurídica e rigor técnico. Não se trata de tarifação automática, mas de ponderação entre a gravidade do dano, a extensão da lesão imaterial, a condição das partes e a função pedagógica da condenação.

A perda de genitor constitui dano moral
in re ipsa
, de máxima gravidade, cuja compensação deve ser suficiente para representar resposta estatal adequada, sem ensejar enriquecimento indevido.

O valor arbitrado na origem, de R$ 30.000,00, revela-se modesto frente à magnitude da lesão experimentada. Ainda que reconhecida a culpa concorrente, o montante deve ser revisto para assegurar maior aderência aos parâmetros jurisprudenciais contemporâneos e à função pedagógica da responsabilidade civil.

Diante das peculiaridades do caso concreto, inclusive a concorrência de culpas, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, já reconhecida a culpa concorrente, quantia que se mostra proporcional, razoável e adequada à finalidade compensatória e preventiva da condenação.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido . A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais . A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal.
O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal, salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato. A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados . O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 935 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998
, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

No que concerne ao pensionamento devido aos filhos, irresignação de ambas as partes.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na hipótese de morte de genitor, presume-se a dependência econômica dos filhos até os 25 anos de idade, marco etário que coincide, em regra, com a conclusão de formação profissional e ingresso definitivo no mercado de trabalho.

Assim, a obrigação de pensionamento deve subsistir até que cada filho complete 25 anos, ressalvada eventual prova superveniente de independência econômica anterior.

A limitação temporal não afasta o direito ao pensionamento, mas o conforma à orientação jurisprudencial dominante, conferindo previsibilidade e segurança jurídica à condenação.

Ao arremate, sobre os percentuais,
Há muito o eg. STJ já sedimentou a orientação de que os filhos da vítima têm direito à pensão, que não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia, sob a presunção de que o pai/falecido gastava cerca de 1/3 (um terço) do salário mensal com as necessidades básicas de sua própria sobrevivência.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
.
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

(...)
BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. (...) TERMO FINAL E REVERSÃO DO PENSIONAMENTO. (...) 4. No que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer. Precedentes”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 113.612/SP
– Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

Esta Eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE CICLISTA POR ATROPELAMENTO – CONDUTOR DO VEÍCULO MENOR DE IDADE – VELOCIDADE DO VEÍCULO INCOMPATÍVEL COM O LOCAL DO ACIDENTE – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA AOS FILHOS DO FALECIDO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA NÃO ILIDIDA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE NATUREZA CIVIL COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ORIGENS DISTINTAS – TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PENSÕES – EM FAVOR DOS FILHOS MAIS NOVOS ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS – EM FAVOR DO PRIMOGÊNITO ENFERMO ATÉ A DATA EM QUE O GENITOR COMPLETARIA 75 ANOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE HABILITAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO AGRAVA O RISCO – DANOS CORPORAIS QUE ENGLOBAM OS DANOS MORAIS, SALVO EXCLUSÃO EXPRESSA – APÓLICE QUE EXCLUIU O RISCO AO DANO MORAL – 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDOS À PENSÃO MENSAL – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA/DENUNCIADA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA NA FORMA COMO FIXADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores é presumida, e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos ( REsp 402.443/MG) . 2. O recebimento de pensão previdenciária não obsta o recebimento de pensão por morte, porquanto de natureza e origens distintas. 3. Conforme orienta o eg . STJ, “o pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). 4 . A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios. 5. Em relação ao termo final da pensão mensal dos filhos mais novos “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer (...)” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 113.612/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017), e em relação ao primogênito portador de enfermidade prevista no art . 213, § 1º da LC 04/1990, a pensão mensal deverá ser paga até a data em que o seu genitor atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro ( CC, art. 948). 6. Conforme jurisprudência consolidada do eg . STJ, a falta de documentação de habilitação não constitui, por si só, agravamento do risco do seguro. ( AgInt no AREsp 990.103/MT

(TJ-MT 00286361120168110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Ao arremate, no que tange aos juros de mora, cumpre observar que a responsabilidade civil ora reconhecida decorre de ato ilícito extracontratual, consubstanciado em acidente de trânsito com resultado morte.

Nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. A razão jurídica é evidente: o dano nasce no momento do ilícito, sendo a mora ex re, prescindindo de interpelação.

Assim, tratando-se de responsabilidade aquiliana, os juros de mora incidem desde a data do acidente, independentemente do momento da fixação judicial do quantum indenizatório.

Quanto à taxa aplicável, inexistindo estipulação contratual específica, devem incidir juros de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, interpretado em consonância com o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria.

Ressalte-se que a incidência dos juros desde o evento danoso não se confunde com a correção monetária. Esta tem por finalidade recompor o valor real da moeda, incidindo, em regra, a partir da data do arbitramento no caso dos danos morais (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros possuem natureza compensatória pelo atraso no adimplemento da obrigação.

Assim não merece qualquer correção neste ponto.

Ante ao exposto:

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por VIAÇÃO FÊNIX LTDA., para reconhecer a culpa concorrente no evento danoso, fixando-a no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 945 do Código Civil, com a consequente redução proporcional das verbas indenizatórias;

2.

Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por JÚLIA JANE BRANDÃO GOEBEL e LUIZ ANTÔNIO MARTINS GARCIA FILHO, para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já reconhecida a redução proporcional decorrente da culpa concorrente;

3.

III – Fixar que o pensionamento devido aos filhos nos moldes da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser pago até que cada filho complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, ressalvada eventual prova superveniente de independência econômica anterior;

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença que não conflitarem com o presente julgado.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC -
AgInt nos EREsp 1539725 / DF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026